Tribunal: TJDFT
Processo: 0707592-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707592-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA DE SOUSA BORGES AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATÁLIA DE SOUSA BORGES contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores n. 0703649-07.2021.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor do G44 BRASIL S/A E OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 148382099 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que não foram comprovados a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que, de início, a demanda de origem foi distribuída ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o qual lhe deferiu os benefícios da justiça gratuita. Contudo, após a remessa dos autos ao Juízo a quo, fora reexaminado o pedido de gratuidade de justiça, que restou indeferido. Destaca que os documentos que instruem a inicial no processo de origem (IDs 85103542 e 85406747) demonstram a sua condição de hipossuficiente. Ao final, a agravante postula a concessão de antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que os comprovantes de rendimentos acostados pela autora são de agosto, setembro e outubro de 2020 (IDs 85103542, 85100479 e 85100483 do processo de origem) e o extrato bancário se refere ao mês de novembro de 2020 (ID 85406747). Portanto, são documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se que, nos autos de origem, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos, com esclarecimentos e juntada de documentos (ID 143274180) para análise do pedido, o que não foi cumprido pela autora. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2023 às 15:15:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora